Tribunal: STF
Processo: RE 86677
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
ENTORPECENTE (CP, ART. 281). PENA DE MULTA. SUA FIXAÇÃO TAL COMO
CONSTA DA LEI, JA QUE INAPLICAVEL, EM MATÉRIA DE SANÇÃO PENAL, A LEI
N 6.205, DE 29.4.75, QUE DESCARACTERIZOU O SALARIO- MINIMO COMO
VALOR MONETARIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.